Tribunal: TRF3
Processo: 0000133-22.2015.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
343/907)

0000133-22.2015.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000133-22.2015.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

SUCEDIDO: FLAVIO AUGUSTO GOMES DA LUZ

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, VITORIA FATIMA GOMES DA LUZ, MAURO GOMES DA LUZ

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

SUCEDIDO: FLAVIO AUGUSTO GOMES DA LUZ

APELADO: UNIÃO FEDERAL, VITORIA FATIMA GOMES DA LUZ, MAURO GOMES DA LUZ

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME CELETISTA NA INICIATIVA PRIVADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVENTOS. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo autor e pela União contra sentença que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço prestado pelo autor na empresa Embraer, sob regime celetista, entre 23/07/1973 e 23/05/1979, para fins de cômputo no regime próprio militar, mas indeferiu os pedidos de revisão dos proventos com base no soldo correspondente ao grau hierárquico superior e de pagamento do adicional de permanência.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o aproveitamento, no regime próprio dos militares, do tempo de serviço prestado sob regime celetista na iniciativa privada; (ii) saber se a averbação desse período autoriza a revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior; e (iii) saber se o autor faz jus ao adicional de permanência.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a averbação do tempo de serviço prestado na iniciativa privada, sob regime celetista, para fins de contagem recíproca e passagem do militar para a reserva remunerada.

Contudo, a percepção de proventos com base no grau hierárquico superior depende da implementação dos requisitos legais até 29/12/2000, nos termos do art. 34 da Medida Provisória no 2.215-10/2001.

No caso concreto, o autor contava com 29 anos, 1 mês e 7 dias de serviço militar quando da transferência para a reserva remunerada, não tendo implementado o requisito temporal necessário no marco normativo estabelecido.

A averbação do período laborado na iniciativa privada não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável, nem de repercutir na revisão dos proventos com base no grau hierárquico superior.

O adicional de permanência é devido exclusivamente ao militar em atividade que, após completar o tempo mínimo de permanência no serviço ativo, opta por continuar em serviço, hipótese não verificada nos autos.

Quanto aos consectários da condenação, a correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, enquanto os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora e apelação da União desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É possível a averbação, para fins de reserva remunerada, do tempo de serviço prestado por militar na iniciativa privada sob regime celetista. 2. A averbação do período laborado na iniciativa privada não assegura a revisão dos proventos com base no grau hierárquico superior quando não implementados os requisitos previstos na MP no 2.215-10/2001. 3. O adicional de permanência é devido apenas ao militar que, após completar o tempo mínimo para a transferência à inatividade, opta por permanecer em serviço ativo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, art. 50; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Medida Provisória no 2.215-10/2001, art. 34; Decreto no 4.307/2002, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.183.237/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 07.08.2012; STJ, AgRg no REsp 1.256.580/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 22.11.2011; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TRF3, ApCiv 0005471-92.2015.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 26.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000133-22.2015.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

SUCEDIDO: FLAVIO AUGUSTO GOMES DA LUZ

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, VITORIA FATIMA GOMES DA LUZ, MAURO GOMES DA LUZ

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A

SUCEDIDO: FLAVIO AUGUSTO GOMES DA LUZ

APELADO: UNIÃO FEDERAL, VITORIA FATIMA GOMES DA LUZ, MAURO GOMES DA LUZ

RELATÓRIO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000133-22.2015.4.03.6103

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. ALESSANDRO DIAFERIA

SUCEDIDO: FLAVIO AUGUSTO GOMES DA LUZ

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, VITORIA FATIMA GOMES DA LUZ, MAURO GOMES DA LUZ

Advogados do(a) SUCEDIDO: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A, MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A, MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

SUCEDIDO: FLAVIO AUGUSTO GOMES DA LUZ

APELADO: UNIÃO FEDERAL, VITORIA FATIMA GOMES DA LUZ, MAURO GOMES DA LUZ

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A, MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

Advogados do(a) SUCEDIDO: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP397370-A, MARIA RUBINEIA DE CAMPOS - SP256745-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por FLAVIO AUGUSTO GOMES DA LUZ e pela UNIÃO em face da r. sentença que, integrada pela decisão dos embargos de declaração, julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a União a averbar o tempo de serviço especial expedida pelo INSS, retificar o título de proventos na inatividade e proceder o pagamento de eventuais diferenças, observada a prescrição quinquenal (fls. 159/167 – ID 95187014).

Em suas razões recursais, aduz a parte autora, em síntese, que a r. sentença merece reforma, porquanto deixou de reconhecer direitos amparados na legislação vigente à época dos fatos e na jurisprudência consolidada. Argumenta que, somado o tempo de serviço prestado à EMBRAER ao período de atividade militar, teria completado, até 29/12/2000, mais de trinta anos de tempo de serviço, fazendo jus à passagem para a inatividade com proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, nos termos do art. 34 da Medida Provisória no 2.215-10/2001. Alega, ainda, ser devida a inclusão do adicional de permanência, previsto nos arts. 3o, VI, e 100 da Medida Provisória no 2.131/2000, bem como o direito, já reconhecido em parte pela sentença, à averbação do tempo de serviço constante na certidão expedida pelo INSS, à retificação do título de proventos e ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na inicia (fls. 199/205 – ID 95187014; fls. 1/10 – ID 95187015).

Por sua vez alega a União que a averbação de tempo de serviço somente é possível enquanto o militar estiver na ativa, não sendo admitida para militares inativos, pois a passagem para a reserva consolida a situação jurídica. Acrescenta que promoção na inatividade é vedada desde a Lei no 4.902/65, mantida pela Lei no 6.880/80 (art. 62). A Medida Provisória no 2.215-10/2001 apenas permitiria promoção a quem tivesse 30 anos de serviço até 29/12/2000, requisito não preenchido pelo autor, que contava 24 anos, 3 meses e 1 dia. Aduz que o adicional de permanência é devido apenas a militares da ativa. Quanto ao juros e correção monetária, defende a aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, utilizando-se os índices da caderneta de poupança (TR), desde 30/06/2009, conforme jurisprudência do STF e STJ, inclusive nos processos em curso, afastando o uso do IPCA-E determinado na sentença, por entender que a decisão nas ADIs 4.357 e 4.425 limitou-se a créditos inscritos em precatório. Requer o provimento da apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos, com inversão dos ônus sucumbenciais e prequestionamento da matéria (fls. 19/37 – ID 95187015).

A União e a parte autora apresentaram contrarrazões (fls. 13/18 – ID 95187015; fls. 40/52 – ID 95187015).

Foi noticiado o falecimento do autor e consequente pedido de habilitação dos herdeiros (ID 276111190).

Considerando a ausência de oposição ao pleito, devidamente certificada no ID 314314224, determinou-se a habilitação dos herdeiros.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

O ponto controvertido cinge-se à possibilidade de reconhecimento e cômputo, como tempo especial, do período laborado pelo autor enquanto vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, para fins de aproveitamento no regime próprio dos militares ao qual atualmente se submete, bem como aos consectários jurídicos decorrentes dessa contagem.

Consta na inicial que o autor, militar da reserva remunerada da Aeronáutica, exerceu anteriormente atividade laboral na empresa Embraer, entre 23/07/1973 a 23/05/1979, em condições insalubres.

Posteriormente, ingressou no Comando da Aeronáutica em 11/07/1979, sendo transferido ex officio para a reserva remunerada em 12/09/2005, após atingir idade limite para permanência no serviço ativo, e desligado em 30/10/2005, contando com 29 anos, 1 mês e 7 dias de serviço militar (fls. 28 – ID 95187014)

À época da passagem para inatividade requereu à Administração Militar o cômputo do tempo de serviço prestado sob regime celetista, a fim de somá-lo ao tempo de serviço militar. O pedido foi inicialmente negado pela Aeronáutica em razão da ausência de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS.

Diante da negativa administrativa do INSS, o autor impetrou mandado de segurança, que foi julgado procedente para reconhecer o período trabalhado na Embraer e determinar sua averbação. Após o trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 12/09/2012, o demandante apresentou a certidão correspondente à Administração Militar e requereu administrativamente a revisão do seu Título de Proventos na Inatividade, a fim de que fosse computado o tempo de serviço celetista (fls. 27/29 – ID 95187014).

Sustenta que, com a inclusão do referido período, passaria a contar com mais de 30 anos de tempo de serviço, fazendo jus à remuneração correspondente ao posto hierarquicamente superior, nos termos da legislação aplicável. Contudo, apesar do cumprimento das exigências administrativas e da apresentação da documentação solicitada, a Administração permaneceu inerte quanto ao pedido de revisão, razão pela qual ajuizou a presente ação declaratória com obrigação de fazer, visando à retificação do título de proventos e à adequação da remuneração ao posto superior de Suboficial.

Importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de averbação de tempo de serviço no regime celetista ao tempo de serviço estatutário também em reação aos militares para fins de reserva remunerada (STJ - REsp: 2098726, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 23/02/2024).

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRARIEDADE AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N.o 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA MULTA. LEI N.o 8.237/91. MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.215-10/01. DECRETO N.o 4.307/02. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. CÔMPUTO PARA FINS DE PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE. "ADICIONAL DE PERMANÊNCIA". EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 535 do Diploma Processual.

2. É de ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal a quo, uma vez que, nos termos da Súmula n.o 98/STJ, os embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento, como no caso dos autos, não têm caráter protelatório.

3. Em respeito ao princípio tempus regit actum, os ditames de nova legislação, via de

regra, somente se aplicam a situações futuras ou àquelas que ainda não haviam se consumado durante o império da norma anterior.

4. Somente com a entrada em vigor do Decreto n.o 4.307/02, que regulamentou a MP n.o 2.225-10/01, tornou-se possível computar o tempo de serviço prestado na iniciativa privada para fins de passagem para a inatividade remunerada.

5. Nessa esteira, até o dia imediatamente anterior à edição do referido Decreto, o Impetrante não havia implementado o requisitos legal de possuir, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço para requerer a passagem para a reserva remunerada, nos termos do art. 97 da Lei n.o 6.880/80. Portanto, preenchidos os requisitos somente após a entrada em vigor do Decreto n.o 4.307/2002, in casu, restam inaplicáveis tanto o art. 64 da revogada lei n.o 8.237/91, quanto a regra de transição do art. 34 da MP n.o 2.215-10/01, que asseguraram o direito a proventos no grau hierárquico imediatamente superior.

6. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, aplicando-se as Súmulas n.os 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.183.237/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 26/9/2012.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283 DO STF. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. A alegação da agravante, de que houve violação do art. 535, II, do CPC, a afastar a ausência de prequestionamento, não foi objeto do recurso especial e representa inovação, vedada no âmbito do agravo regimental.

2. Verifica-se que, exceto pelos arts. 50, II, da Lei n. 6.880/80 e 64 da Lei n. 8.237/91, a Corte a quo não analisou os demais artigos tidos por violados. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. As questões suscitadas pela recorrente partem de argumentos de natureza eminentemente fática, assim como da análise das razões do acórdão recorrido conclui-se que este decidiu a partir de argumentos que demandam reexame do acervo probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Ainda que assim não fosse, da análise das razões do referido acórdão, conclui-se que o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que, a respeito da CTPS apresentada pelo apelado, "tal documento não foi impugnado pela União" (fl. 274e), além do fundamento de que "o Estatuto dos Militares não distingue a natureza do tempo de serviço prestado para o almejado benefício, nem há previsão legal de que as licenças não gozadas não sejam computadas em dobro se o militar viesse a agregar tempo de serviço na iniciativa privada" (fl. 349e) não foram objeto de impugnação de forma específica. Aplicação da Súmula 283 do STF.

5. Outrossim, em relação à suposta ofensa aos arts. 50, II, da Lei n. 6.880/80 e 64 da Lei n. 8.237/91, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que, conforme registrado pelo Ministério Público Federal, "para fins de reserva remunerada de militar é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada" (fl. 376e). Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.256.580/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 25/11/2011.) grifos acrescidos

No caso dos autos, o autor pretende a averbação do período de trabalho prestado sob regime celetista na empresa Embraer, entre 23/07/1973 e 23/05/1979, exercido em condições insalubres. Sustenta que o cômputo desse tempo de serviço, somado ao período de serviço militar, elevaria o total de tempo de serviço para além de 30 anos, requisito previsto na legislação de regência para a percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior quando da transferência para a inatividade (fls. 29 – ID 95187014).

Contudo, verifica-se que, à época da Medida Provisória no 2.215-10/2001, o autor ainda não havia completado 30 (trinta) anos de tempo de serviço, requisito necessário para a transferência à reserva remunerada com percepção de soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa, conforme previsto na legislação de regência.

Isso porque a regra prevista no artigo 50 da Lei no 6.880/1980, que assegurava ao militar, quando da transferência para a inatividade com mais de 30 anos de serviço, percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, foi posteriormente modificada pela Medida Provisória no 2.215/2001 – originária da MP no 2.131/2000, que passou a disciplinar a matéria nos seguintes termos:

Art. 34. Fica assegurado ao militar que, até 29 de dezembro de 2000, tenha completado os requisitos para se transferir para a inatividade o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração.

Na hipótese, conforme se extrai do Título de Proventos na Inatividade, quando de seu desligamento do serviço ativo, ocorrido em 30/10/2005, o autor contava com 29 anos, 1 mês e 7 dias de tempo de serviço militar, período que, por si só, não alcançava o mínimo de 30 (trinta) anos exigido pela legislação então vigente para a percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior (fls. 28 – ID 95187014).

Logo, ainda que se reconheça ao autor o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob regime celetista, relativo ao período trabalhado na Embraer entre 23/07/1973 e 23/05/1979, tal averbação não possui o condão de repercutir no valor dos proventos de inatividade em grau hierárquico superior, como pretende na presente demanda. Isso porque o requisito temporal de 30 (trinta) anos de serviço somente seria alcançado mediante a consideração desse período após a vigência das alterações introduzidas pela Medida Provisória no 2.215-10/2001.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

E M E N T A

SERVIDOR MILITAR. PROVENTOS DE INATIVIDADE. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001.

1. Servidor militar inativo que apenas possui direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração se reunia os requisitos para transferência à inatividade em 29 de dezembro de 2000. Inteligência da Medida Provisória 2.215-10/2001. Precedentes do STJ.

2. Apelação desprovida, com majoração da verba honorária.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005471-92.2015.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 26/08/2021, Intimação via sistema DATA: 03/09/2021)

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o, DO CPC. MILITAR REFORMADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVENTOS. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU SUPERIOR HIERÁRQUICO. MP 2.215/2001. REQUISTOS NÃO PREECHIDOS. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1- Apelação interposta pela parte autora, militar reformado, contra sentença (proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Sorocaba que extinguiu o processo com resolução mérito, reconhecendo a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em relação ao pedido inicial para que fosse a UNIÃO condenada a computar tempo de serviço anterior ao ingresso na Força Aérea Brasileira, em regime celetista, e, por conseguinte, ao pagamento da diferença de remuneração correspondente ao posto hierárquico superior. Condenado o autor no pagamento de honorários advocatícios a ré em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

2. Dispõe o Decreto n. 20.910/32, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Deve-se observar, entretanto, que se a dívida for de trato sucessivo, não há prescrição do todo, mas apenas da parte atingida pela prescrição, conforme o artigo 3o daquele ato normativo. Considerando que a passagem do militar do serviço ativo para a reserva remunerada ocorreu em 15.04.2010 e que a negativa da Administração em 22.02.2011 , não há que falar em ocorrência da prescrição de fundo de direito no caso em análise, dada a propositura da presente ação em 06.11.2014. Prescritas apenas as parcelas eventualmente devidas e vencidas há mais de cinco anos da data do protocolo do requerimento administrativo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da possibilidade de averbação de tempo de serviço no regime celetista ao tempo de serviço estatutário também em relação aos militares para fins de reserva remunerada: “Quando a Constituição determina que para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, tal disposição deve ser lida também para fins de reserva remunerada do militar, na medida em que não há razão lógica, sistemática ou teleológica para uma distinção que leve a uma interpretação restritiva do dispositivo constitucional (...) (RMS 19.612/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009).

4. Direito à averbação do tempo de serviço prestado em regime celetista, reconhecido pelo INSS como trabalhado entre 07.02.1973 a 06.07/1973 e 11.07.1973 a 10.01.1974, conforme Certidão de Tempo de Contribuição juntada aos autos reconhecido.

5. A regra antes prevista no art. 50 da Lei n. 6.880/80, que assegurava aos militares a percepção de remuneração correspondente ao grau superior imediato quando da transferência para inatividade com mais de 30 (trinta) anos de serviço, foi alterada pela medida provisória supracitada (tendo como originária a MP 2.131, de 28.12.2000), que assim dispôs: Art. 34. Fica assegurado ao militar que, até 29 de dezembro de 2000, tenha completado os requisitos para se transferir para a inatividade o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração.

6. Na hipótese, conforme se verifica do Título de Proventos da Inatividade do autor, somente à época da transferência para a reserva, ocorrida em 15.04.2010, é que o autor contava com 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 07 (setes) dias de serviço militar. Logo, ainda que o militar possua direito à averbação do tempo de serviço trabalho do regime de celetista, tal averbação não repercute no valor dos proventos de inatividade, porquanto somente completados 30 (trinta) anos de serviço após 29 de dezembro de 2000, prazo estabelecido no art. 34 da MP 2.215-10/2001.

7.Não tem o servidor público, civil ou militar, direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada tão somente a irredutibilidade de vencimentos.

8. Provido o recurso do autor para afastar a prescrição de fundo de direito. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 1.013 , §4o, do CPC/2015.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000979-59.2017.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 19/12/2019, Intimação via sistema DATA: 07/01/2020) grifos acrescidos

Pleiteia, ainda, o autor, o pagamento do adicional de permanência, vantagem instituída pela Medida Provisória no 2.131/2000, editada no contexto da reestruturação do sistema remuneratório dos militares das Forças Armadas.

Referida medida provisória, posteriormente reeditada até sua consolidação na Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, foi regulamentada pelo Decreto no 4.307, de 18 de julho de 2002, o qual passou a disciplinar a matéria, dispondo, em seu artigo 10, nos seguintes termos:

Art. 10. O adicional de permanência é a parcela remuneratória devida ao militar, mensalmente, incidente sobre o soldo do posto ou da graduação, referente ao período em que continuar ou tenha continuado em serviço, após ter completado o tempo mínimo de permanência no serviço ativo, nos seguintes percentuais e situações:

I - cinco por cento: militar que, em atividade, a partir de 29 de dezembro de 2000, tenha completado ou venha a completar setecentos e vinte dias a mais que o tempo requerido para a transferência para a inatividade remunerada; e

II - cinco por cento a cada promoção: militar que, tendo satisfeito o requisito do inciso I deste artigo, venha a ser promovido em atividade ao posto ou graduação superior.

Parágrafo único. Os percentuais previstos neste artigo são acumuláveis entre si."

Da leitura do caput do art. 10 do Decreto no 4.307/2002, extrai-se que o Adicional de Permanência é devido aos militares em atividade que, embora já tenham implementado o tempo mínimo de permanência no serviço ativo, optem por permanecer em serviço.

Cuida-se, portanto, de parcela remuneratória instituída com a finalidade específica de incentivar a permanência do militar na ativa, mesmo após o cumprimento do tempo mínimo de 30 (trinta) anos de serviço, requisito que, em regra, autoriza a transferência para a reserva remunerada.

Com efeito, o autor não havia completado 30 (trinta) anos de tempo de serviço quando se encontrava na ativa, tampouco permaneceu em serviço após a implementação desse requisito, razão pela qual não se enquadra na hipótese legal de incidência do adicional de permanência.

Diante do exposto, mantém-se a sentença que reconheceu o direito à averbação do período trabalhado pelo autor na Embraer, sem, contudo, acolher os pedidos de percepção de proventos de inatividade com base no soldo do grau hierárquico superior e de pagamento do adicional de permanência, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, a União sustenta a aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, defendendo a incidência, a partir de 30/06/2009, dos índices de remuneração da caderneta de poupança (TR), em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não lhe assiste razão.

No que tange à matéria, cumpre salientar que os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária, em condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relações jurídicas de natureza não tributária, como ocorre na hipótese dos autos, devem observar os entendimentos firmados em sede de precedentes obrigatórios pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 491, 492 e 905, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810.

Inicialmente, cumpre observar que a aplicação da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009, por se tratar de norma de natureza processual, opera-se de forma imediata, independentemente da data do ajuizamento da demanda. Tal entendimento encontra respaldo no que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 492, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança".

2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.

3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso.

4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.

5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.

8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.

(REsp n. 1.205.946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 2/2/2012.).

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 435 da repercussão geral (AI 842.063/RS), firmou a tese de que 'é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas anteriormente à sua vigência'. Assim restou ementado:

RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

(AI 842063 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 01-09-2011 PUBLIC 02-09-2011 EMENT VOL-02579-02 PP-00217).

No que se refere aos consectários da condenação e à incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido da constitucionalidade da norma quanto à fixação dos juros de mora, reconhecendo, contudo, a sua inconstitucionalidade quanto à correção monetária.

Com efeito, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, o Pretório Excelso estabeleceu as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

E, na sessão realizada em 03/10/2019, o Plenário, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE:

QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.

1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.

2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.

4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.

5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.

6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.

7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.

8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.

(RE 870.947/SE ED-quartos, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 03/10/2019, Processo Eletrônico DJe-019 Divulg. 31/01/2020 Public. 03/02/2020).

Em razão da orientação firmada pelo STF, o C. Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo posicionamento. Confira-se:

PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. REDAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1996. QUESTÕES DECIDIDAS NO RE N. 870.947 E NO RECURSO ESPECIAL REPETIVO N. 1.492.221/PR.

1. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810/STF), decidiu que "a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009". Disciplinou também que que a referida norma legal é inaplicável, para o fim de correção monetária, independentemente de sua natureza, devendo incidir o IPCA-E.

2. Essa orientação foi corroborada por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.492.221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJ 1.3.2018, sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para realizar a adequação prevista no art. 1.040, II, do CPC/2015.

(EDcl no AgRg no REsp 1213459/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 09/12/2019, DJe 11/12/2019);

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE No 870.947/SE PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AFASTADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SESSÃO REALIZADA EM 03/10/2019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. No presente caso, a embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende apenas o sobrestamento do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE no 870.947/SE para modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.

3. Ademais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 03/10/2019, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou, por maioria, o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 870.947/SE.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1363386/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

Assim, para adequar o presente julgado à orientação firmada pelos Tribunais Superiores, a fixação dos juros moratórios e da correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, relativas ao pagamento de verbas de natureza remuneratória a servidores e empregados públicos, deverá observar os seguintes parâmetros: a) até a MP n. 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1o-F à Lei n. 9.494/97, deve incidir correção monetária pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, se houver, juros de mora à razão de 1% ao mês; b) a partir da MP n. 2.180-35/2001 e até a edição da Lei n. 11.960/2009 deve incidir correção monetária pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, se houver, juros de mora à razão de 0,5% ao mês; c) a partir de 01/07/2009, nos termos definidos no julgamento do RE 870.947, é constitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que alude à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), porém, na parte em que disciplina a atualização monetária, é inconstitucional por ser inadequado a capturar a variação de preços da economia, aplicando, portanto, o índice IPCA-E, previsto no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal e que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Segunda Turma:

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. SERVIDOR. JUROS DE MORA . APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA MP No 2.180-35/2001 .

1. Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do quanto decidido pelo E . STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).

2. Acórdão prolatado que destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, na análise do Tema n .o 435 (AI 842.063/RS), fixando a tese de que "É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória n .o 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor".

3. Juízo de retratação positivo . Recurso parcialmente provido.

(TRF-3 - ApelRemNec: 00011986820004036106, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 03/10/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 04/10/2024).

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. SERVIDOR. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11 .960/2009.

I - Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do quanto decidido pelo E . STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), observando-se que a matéria em discussão também está vinculada aos Temas 491, 492 e 905 do STJ e ao Tema 810 - STF.

II - Acórdão prolatado que destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, na análise do Tema no 492 (REsp 1 .205.946/SP), estabelecendo entendimento no sentido de que a Lei no 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento.

III - Juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1 .040, II, do CPC, para reconsiderar-se o v. Acórdão de ID 120198808 - Pág. 105/108, a fim de adequá-lo ao entendimento firmado em sede de precedentes obrigatórios.

(TRF-3 - ApCiv: 03162496319974036102, Relator.: Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 22/08/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 26/08/2024)

Dessa forma, no tocante à correção monetária, rejeito a aplicação da TR, mantendo-se o IPCA-E como índice adequado à recomposição do valor da moeda, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela parte autora, e nego provimento à apelação da União, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME CELETISTA NA INICIATIVA PRIVADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVENTOS. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo autor e pela União contra sentença que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço prestado pelo autor na empresa Embraer, sob regime celetista, entre 23/07/1973 e 23/05/1979, para fins de cômputo no regime próprio militar, mas indeferiu os pedidos de revisão dos proventos com base no soldo correspondente ao grau hierárquico superior e de pagamento do adicional de permanência.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o aproveitamento, no regime próprio dos militares, do tempo de serviço prestado sob regime celetista na iniciativa privada; (ii) saber se a averbação desse período autoriza a revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior; e (iii) saber se o autor faz jus ao adicional de permanência.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a averbação do tempo de serviço prestado na iniciativa privada, sob regime celetista, para fins de contagem recíproca e passagem do militar para a reserva remunerada.

Contudo, a percepção de proventos com base no grau hierárquico superior depende da implementação dos requisitos legais até 29/12/2000, nos termos do art. 34 da Medida Provisória no 2.215-10/2001.

No caso concreto, o autor contava com 29 anos, 1 mês e 7 dias de serviço militar quando da transferência para a reserva remunerada, não tendo implementado o requisito temporal necessário no marco normativo estabelecido.

A averbação do período laborado na iniciativa privada não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável, nem de repercutir na revisão dos proventos com base no grau hierárquico superior.

O adicional de permanência é devido exclusivamente ao militar em atividade que, após completar o tempo mínimo de permanência no serviço ativo, opta por continuar em serviço, hipótese não verificada nos autos.

Quanto aos consectários da condenação, a correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, enquanto os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da parte autora e apelação da União desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É possível a averbação, para fins de reserva remunerada, do tempo de serviço prestado por militar na iniciativa privada sob regime celetista. 2. A averbação do período laborado na iniciativa privada não assegura a revisão dos proventos com base no grau hierárquico superior quando não implementados os requisitos previstos na MP no 2.215-10/2001. 3. O adicional de permanência é devido apenas ao militar que, após completar o tempo mínimo para a transferência à inatividade, opta por permanecer em serviço ativo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, art. 50; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Medida Provisória no 2.215-10/2001, art. 34; Decreto no 4.307/2002, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.183.237/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 07.08.2012; STJ, AgRg no REsp 1.256.580/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 22.11.2011; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TRF3, ApCiv 0005471-92.2015.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 26.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão